Tribunal: STF
Processo: HC 183447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luís Filipe Borges Vieira, advogado, em benefício de Junior Breno Gomes Pinheiro, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.015, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.034298-8/000 pelo Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Em 5.3.2020, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. 
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.034298-8/000, no qual postulou a soltura do paciente. Em 24.3.2020, o Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama indeferiu a medida liminar:
    “Trata-se de pedido de medida liminar em Habeas Corpus, impetrado em favor de Junior Breno Gomes Pinheiro, qualificado nos autos, preso preventivamente como incurso nas sanções do delito de roubo majorado. Alega a impetração, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas/MG, que converteu a custódia flagrancial dele em prisão preventiva. 
    Conforme sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus – medida de caráter excepcional – é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência simultânea do periculum in mora e do fumus boni iuris, requisitos fundantes da contracautela à segregação cautelar. 
    No caso concreto, da análise dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio, aliás, desta fase processual, não vislumbro a presença de tais requisitos, ou seja, não se verifica de plano configurado o alegado constrangimento a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Inicialmente, quanto a demora na realização de audiência de custódia, necessário consignar que se trata de tema que, segundo nossos tribunais, não tem induzido (menos ainda em sede de juízo perfunctório de análise liminar), a acenada eiva de ilegalidade e a buscada consequência liberalizante, não podendo, consoante a principiologia processual penal pátria, serem presumidos os supostos prejuízos. 
    Lado outro, observo, ainda em avaliação perfunctória, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, além dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devidamente explicitados na decisão constritiva. 
    As circunstâncias do crime em comento exsurgem com destacada gravidade concreta, sendo ressaltado, ademais, a reiteração delitiva do paciente, o qual ostenta condenações anteriores, ainda em grau de recurso (fs.19/21, 31/32 e 35/38 do documento único gerado). É o que denota, em concreto, risco à ordem pública e necessidade de especial atenção quanto à periculosidade do agente. 
    Assim, não vejo como, por ora, deferir a liberdade buscada em sede de provimento liminar e monocrático. 
    Isso posto, indefiro a liminar”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.015, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que a conversão da prisão preventiva teria ocorrido antes da realização da audiência de custódia, “o que demonstra a ilegalidade da primeira decisão constritiva proferida no caso vertente”.
    Anota que, após a audiência de custódia, em 9.3.2020, o juízo de origem “manteve a custódia cautelar, prolatando decisão carecedora de fundamentação idônea”.
    Observa que as decisões prolatadas nas instâncias antecedentes também careceriam de motivação idônea, pois teriam sido “prolatada[s] com base em fundamentação genérica e padronizada”.
    Salienta “que o Juízo de 1º Grau se limitou a tecer considerações concernentes à gravidade abstrata do delito, elemento que, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, não representa motivação idônea para justificar a medida extrema. Efetivamente, não há no decreto de prisão qualquer referência a fato concreto que indique a efetiva necessidade da prisão preventiva”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) Após o juízo positivo de prelibação, seja concedida, em caráter liminar, a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, para que, reconhecendo-se a ilegalidade do decreto prisional, seja colocado em liberdade até o julgamento do mérito do presente writ, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de Júnior Breno Gomes Pinheiro, mediante a aplicação, se for o caso, da(s) medida(s) cautelar(es) prevista no art. 319, do CPP, substituindo-se a prisão pela(s) medida(s) alternativa(s) que se entender cabível(is); 
    b) Seja a Autoridade Coatora notificada para prestar as informações pertinentes, por escrito, na forma do art. 662, do CPP; 
    c) A intimação do Ilustre Representante do Ministério Público, com atuação nesse grau de jurisdição, para manifestar-se sobre o feito;
    d) Ao final, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar concedida, para o fim de restituir-se a liberdade ao Paciente, em face da ilegalidade do decreto prisional de primeiro grau de jurisdição, mediante a aplicação, ou não, da(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão prevista(s) no art. 319, do CPP, expedindo-se, finalmente, alvará de soltura em favor de Júnior Breno Gomes Pinheiro, por ser medida de INTEIRA JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.015, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.034298-8/000 pelo Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso em flagrante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, convertida a prisão em preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    “In casu, as graves consequências do crime atingem diretamente a garantia da ordem pública, sem contar a repulsa que este causa na sociedade, a qual pode representar sérios riscos à ordem pública, sem descurar de eventuais prejuízos à instrução criminal. 
    Imperioso salientar que o crime de roubo, em qualquer de suas modalidades, simples ou qualificado, consumada ou tentada, é delito extremamente grave, porquanto além de impor redução patrimonial à vítima, causa-lhe trauma psicológico. (…)
    Os acusados foram presos em flagrante delito e, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há nenhum motivo a ensejar a concessão da liberdade provisória, porquanto os crimes contra o patrimônio demonstram intenção de gano fácil em detrimento do trabalho lícito. 
    A medida faz-se necessária para garantia da ordem pública e as medidas cautelares previstas no art. 319 mostram-se ineficazes no presente caso, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”. 
    9. Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie para eventual concessão da ordem de ofício. Este Supremo Tribunal assentou que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).
    No caso dos autos, nem se deixou de realizar a audiência, tendo ocorrido, irregularmente, demora de quatro dias para ser ela levada a efeito. Entretanto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, tanto não importa em nulidade do decreto prisional. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas. 
    Na espécie, ao indeferir a medida liminar, o Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama ressaltou a “reiteração delitiva do paciente, o qual ostenta condenações anteriores, ainda em grau de recurso”. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora